Tribunal: TJMT
Processo: 1023271-67.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023271-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVERTON MURILO RODRIGUES - CPF: 047.561.231-04 (AGRAVADO), EVERTON MURILO RODRIGUES - CNPJ: 34.152.594/0001-78 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SIEL PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS – FORMALISMO EXCESSIVO – TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se mostra razoável exigir o completo esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis antes de autorizar o uso dos sistemas conveniados ao Judiciário, como o SIEL, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1000204-31.2025.8.11.0014
, ajuizada em face de EVERTON MURILO RODRIGUES e outro, indeferiu o pedido de busca de endereço da parte agravada através dos sistemas judiciais.

Em suas razões, a agravante sustenta que já efetuou diversas tentativas de localização dos executados, restando infrutíferas todas elas. Afirma que o indeferimento da busca de endereços via sistema SIEL compromete a efetividade do processo executivo e afronta o princípio da cooperação previsto no artigo 6º do CPC.

Em decisão liminar, este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo por entender que não estavam presentes os requisitos legais necessários para sua concessão.

O Juízo de origem prestou informações, reiterando os fundamentos da decisão agravada e esclarecendo que seu entendimento é no sentido de deferir tais pedidos apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas todas as medidas de buscas possíveis.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso gira em torno da possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário para localização de endereços dos executados, sem que a parte exequente tenha que comprovar o esgotamento prévio de todos os meios extrajudiciais de busca.

Primeiro, é necessário estabelecer os conceitos básicos que vão orientar esta análise. O processo de execução tem como finalidade principal a satisfação do crédito do exequente, transformando o direito reconhecido em um título executivo em resultados práticos. Para isso, é fundamental que o executado seja localizado e citado, dando início à fase de constrição patrimonial.

O princípio da cooperação, previsto expressamente no Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Este princípio se aplica não apenas às partes, mas também ao juiz, que deve adotar as medidas necessárias para garantir a efetividade do processo.

Quando falamos em "esgotamento de meios extrajudiciais" para localização de endereços, estamos nos referindo à exigência de que a parte interessada demonstre ter tentado, por seus próprios meios, encontrar a parte contrária antes de solicitar a intervenção do Poder Judiciário através de seus sistemas informatizados.

A interpretação jurídica mais adequada para este caso, considerando tanto o texto da lei quanto sua finalidade, leva ao entendimento de que não é razoável exigir o completo esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis antes de autorizar o uso dos sistemas conveniados ao Judiciário.

É importante mencionar que os tribunais têm decidido casos semelhantes no sentido de que, havendo demonstração de que a parte realizou diligências básicas para localização do endereço da parte contrária, sem sucesso, é cabível a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário, como o SIEL, INFOJUD, RENAJUD e outros.

Analisando os fatos específicos deste caso, com base nas provas apresentadas nos autos, posso verificar que a Cooperativa exequente já realizou tentativas de localização dos executados nos endereços que constavam em seu cadastro e no próprio contrato, sem sucesso. As cartas de intimação enviadas pelo próprio Tribunal retornaram com a informação "endereço insuficiente para entrega", o que demonstra a dificuldade real na localização dos devedores.

Considerando os princípios constitucionais que se aplicam aqui, especialmente o da efetividade da jurisdição e o da razoável duração do processo, e interpretando o conjunto das leis de forma harmônica, concluo que exigir da parte exequente o esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis, como buscas em cartórios, cadastros de lojistas e outros sistemas, antes de autorizar uma simples consulta ao sistema SIEL, representa um formalismo excessivo que compromete a efetividade do processo executivo.

O sistema SIEL (Sistema de Informações Eleitorais) é uma ferramenta que permite ao juiz obter dados atualizados sobre o endereço dos eleitores. Sua utilização não representa qualquer violação à privacidade dos executados, uma vez que se destina apenas a viabilizar sua localização para fins de citação, ato essencial ao exercício do direito de defesa.

Quanto ao argumento de que a parte deve demonstrar suas diligências em busca das informações que são de seu único e exclusivo interesse, devo esclarecer que, embora seja verdade que o credor tem interesse na satisfação de seu crédito, a efetividade do processo executivo é um valor que interessa a todo o sistema de justiça. Um processo que se arrasta por anos sem a localização do devedor representa um custo para toda a sociedade e compromete a credibilidade do Poder Judiciário.

Mesmo se eu considerasse a tese defendida pelo Juízo de origem, o que faço apenas para demonstrar todos os ângulos da questão, ainda assim entendo que a Cooperativa já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização dos executados, tentando a citação nos endereços conhecidos, o que seria suficiente para autorizar a utilização do sistema SIEL.

É importante destacar que o princípio da menor onerosidade para o devedor, frequentemente invocado em situações como esta, não pode ser interpretado como um escudo para dificultar a localização do executado. Este princípio significa que, havendo vários meios igualmente eficazes para a execução, deve-se optar pelo menos gravoso ao devedor, mas não que se deva criar obstáculos à própria efetivação da execução.

Vejamos a jurisprudência:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL PARA A UTILIZAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta à assegurar a duração razoável do processo, a busca de informações através dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.”

(N.U 1014570-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante de tudo que foi analisado, aplicando a interpretação jurídica mais adequada às leis vigentes e considerando todas as provas dos autos, concluo que a decisão agravada deve ser reformada para autorizar a consulta ao sistema SIEL, como meio de viabilizar a localização dos executados e o prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta ao sistema SIEL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025